Tribunal: TJSP
Processo: 2271459-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de recebíveis de terceira garantidora. Inconformismo da terceira interessada. Tema Repetitivo 236: "Em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a penhora de recebíveis de terceira garantidora. Inconformismo da terceira interessada. Tema Repetitivo 236: "Em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado". Agravante que já impugnou, em sede de embargos de terceiros, a decisão de penhora de seus recebíveis. Questionamento das mesmas matérias alegadas no presente recurso. Questões que deverão ser analisadas nos autos dos embargos de terceiro, opostos em primeiro momento. Feito que permite cognição mais ampla do que o agravo de instrumento. Ausência de prejuízo às partes. Recurso não conhecido.